Tribunal: TJPA
Processo: 0812685-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3390 - Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812685-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEI MELO SOARES

IMPETRANTE: BEATRIZ LYANDRA GALUCIO SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA A PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE. FRATURA DE TÍBIA. PEDIDO DE ATENDIMENTO MÉDICO URGENTE OU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESASSISTÊNCIA ESTATAL OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. DILIGÊNCIAS EM CURSO PARA APURAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenado custodiado na Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná/PA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que, diante de requerimento de atendimento médico urgente ou concessão de prisão domiciliar humanitária, determinou a prévia manifestação do Ministério Público. A defesa alegou que o paciente sofreu fratura da tíbia esquerda após queda, encontrando-se em situação clínica grave, sem atendimento especializado adequado, e requereu encaminhamento hospitalar imediato ou, subsidiariamente, prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a determinação de prévia oitiva do Ministério Público, antes da apreciação do pedido de atendimento médico urgente ou prisão domiciliar humanitária, configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se o quadro clínico do paciente e as condições de custódia autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária ou outra medida excepcional pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade patente, abuso de poder ou constrangimento ilegal que afete concretamente a liberdade de locomoção do paciente.

A determinação de prévia manifestação do Ministério Público constitui providência compatível com a regular tramitação da execução penal, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Ministério Público exerce função essencial de fiscalização da execução penal, legitimando sua oitiva prévia em pedidos relacionados à assistência médica ou à prisão domiciliar humanitária.

Os documentos médicos constantes dos autos demonstram que o paciente recebeu avaliação médica, realizou exame radiológico, obteve prescrição medicamentosa e foi encaminhado para consulta ortopédica especializada, afastando a alegação de completa desassistência estatal.

A prisão domiciliar humanitária possui natureza excepcional e exige demonstração simultânea de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional ou mediante encaminhamento à rede pública de saúde.

A defesa não comprovou, de forma robusta, a incapacidade do Estado de fornecer o tratamento necessário nem a impossibilidade de acompanhamento médico no âmbito do sistema penitenciário.

O Juízo da Execução Penal determinou diligência para obtenção de laudo médico destinado a verificar a adequação do tratamento intramuros e a eventual necessidade de cumprimento da pena extramuros, evidenciando atuação jurisdicional diligente e inexistência de omissão.

A pretensão defensiva demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, especialmente diante da pendência de avaliação técnica especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prévia oitiva do Ministério Público em incidente de execução penal relacionado à assistência médica ou prisão domiciliar humanitária não configura constrangimento ilegal quando inserida na regular tramitação processual.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento adequado pelo sistema prisional ou pela rede pública de saúde.

A adoção de diligências para produção de prova técnica afasta alegação de inércia jurisdicional e recomenda a não intervenção pela via estreita do habeas corpus.

A inexistência de prova inequívoca de desassistência estatal ou de risco concreto e imediato à saúde do apenado impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX e LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 14, 67, I, e 117, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Beatriz Lyandra Galucio Silva em favor de
Sidnei Melo Soares
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, nos autos da execução penal nº 2000486-20.2026.8.14.0051, que, diante de requerimento de atendimento médico urgente ou concessão de prisão domiciliar humanitária, limitou-se a determinar a prévia oitiva do Ministério Público no prazo de cinco dias.

Conforme consta da petição inicial, o paciente encontra-se custodiado na Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná/PA, aguardando transferência, e teria sofrido, em 12/05/2026, queda que resultou em fratura da tíbia esquerda, apresentando quadro de cianose e edema acentuado, com risco de comprometimento vascular, infecção e possível necrose. Sustenta a impetrante que o paciente permanece deitado no chão da unidade policial, sem condições mínimas de higiene e sem atendimento médico especializado, recebendo apenas medicação analgésica paliativa.

Alega que, diante da gravidade do quadro clínico, requereu ao Juízo da Execução o imediato encaminhamento hospitalar ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, porém a autoridade apontada como coatora teria postergado a apreciação urgente ao determinar a intimação do Ministério Público, iniciando-se o prazo apenas no primeiro dia útil subsequente, o que, segundo afirma, revela omissão incompatível com a urgência do caso.

No mérito, invoca violação aos arts. 5º, XLIX, da Constituição Federal, e 14 da Lei de Execução Penal, sustentando que a ausência de assistência médica adequada configura constrangimento ilegal e transforma a pena privativa de liberdade em tratamento cruel e degradante. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade objetiva do Estado pela integridade do preso e julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária quando o estabelecimento prisional não dispõe de estrutura para tratamento de doença grave, inclusive em hipóteses análogas envolvendo fratura de tíbia e necessidade de atendimento especializado.

Defende estarem presentes o fumus boni iuris, evidenciado pela documentação médica e pelo dever estatal de assistência, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de amputação, agravamento infeccioso e danos irreversíveis à saúde do paciente. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar o imediato encaminhamento do paciente a hospital especializado para avaliação ortopédica e vascular, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, bem como, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 36646590).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ (Id. 36855285).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que, diante de requerimento defensivo de atendimento médico urgente ou concessão de prisão domiciliar humanitária, determinou a prévia oitiva do Ministério Público pelo prazo de cinco dias.

A impetrante afirma que o paciente sofreu fratura da tíbia esquerda após queda ocorrida em 12/05/2026, encontrando-se custodiado na Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná/PA, sustentando que o quadro clínico demandaria imediata intervenção judicial para assegurar tratamento especializado ou a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo não assistir razão à impetração.

Inicialmente, cumpre destacar que a via estreita do habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade patente, abuso de poder ou constrangimento ilegal apto a comprometer, de forma concreta e imediata, a liberdade de locomoção do paciente.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal:

"Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder."

No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer ilegalidade manifesta na atuação da autoridade apontada como coatora.

Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal limitou-se a determinar a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pedido formulado pela defesa, providência que se insere no âmbito da regular tramitação processual dos incidentes executórios e guarda plena consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Importa observar que o Ministério Público exerce função essencial na fiscalização da execução penal, nos termos do artigo 67, inciso I, da Lei de Execução Penal, circunstância que legitima a oitiva prévia determinada pelo magistrado singular. Conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade coatora, a manifestação ministerial foi requerida justamente para subsidiar eventual deliberação acerca da necessidade de atendimento médico especializado ou concessão de prisão domiciliar humanitária.

De outro lado, os documentos médicos acostados aos autos não evidenciam situação de abandono terapêutico ou desassistência estatal absoluta.

Ao contrário, verifica-se que o paciente foi submetido à avaliação médica, realizou exame radiológico, recebeu prescrição medicamentosa destinada ao controle da dor e do quadro inflamatório, além de ter sido encaminhado para atendimento ortopédico especializado, com consulta previamente agendada. Tais circunstâncias foram expressamente registradas tanto na decisão liminar quanto nas informações prestadas pela autoridade coatora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a concessão de prisão domiciliar humanitária constitui medida excepcionalíssima, exigindo demonstração concomitante de doença grave e da efetiva impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional ou mediante encaminhamento à rede pública de saúde.

Nesse contexto, o artigo 117 da Lei de Execução Penal dispõe:

"Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (...) II – condenado acometido de doença grave."

A interpretação conferida pela jurisprudência às hipóteses excepcionais de extensão da medida a condenados submetidos a regimes mais gravosos exige prova robusta de extrema debilidade física e, sobretudo, demonstração inequívoca da incapacidade do Estado de fornecer o tratamento necessário.

Entretanto, tal circunstância não restou comprovada.

Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o parecer ministerial apresentado nos autos da execução penal foi categórico ao consignar que os custodiados acometidos por enfermidades recebem acompanhamento pela equipe multidisciplinar de saúde do sistema penitenciário, bem como são encaminhados a unidades externas sempre que necessário, concluindo pela inexistência de elementos suficientes para autorizar a prisão domiciliar postulada.

Mais relevante ainda é o fato superveniente ocorrido após a impetração.

Conforme decisão proferida em 29 de maio de 2026, o próprio Juízo da Execução Penal determinou a realização de diligência específica junto à Secretaria de Administração Penitenciária, requisitando laudo médico destinado a esclarecer se a unidade prisional dispõe de estrutura adequada para tratamento intramuros e se seria recomendável o cumprimento da pena extramuros em razão das condições clínicas do apenado.

A mencionada decisão evidencia que a matéria permanece sob efetiva análise da execução penal, inexistindo inércia jurisdicional ou recusa de prestação jurisdicional.

Ao revés, verifica-se atuação diligente do magistrado natural da execução, que determinou a produção de prova técnica imprescindível para a adequada apreciação do pleito defensivo, reconhecendo expressamente a necessidade de avaliação especializada antes de qualquer conclusão acerca da suficiência ou insuficiência da estrutura prisional para o tratamento do paciente.

Não se pode olvidar que o magistrado não detém conhecimento técnico-científico para substituir a avaliação médica especializada, circunstância que justifica a cautela adotada pelo Juízo da Execução ao requisitar manifestação técnica antes da apreciação definitiva do pedido.

Dessa forma, ausente comprovação segura de omissão estatal, de risco concreto e imediato de agravamento irreversível da saúde do paciente ou de impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário, não se identifica o alegado constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

A pretensão defensiva demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, sobretudo quando a própria execução penal já se encontra adotando providências destinadas à elucidação da real situação clínica do apenado.

Por conseguinte, inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na atuação da autoridade apontada como coatora, impõe-se a manutenção dos atos praticados no juízo da execução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de DENEGAR A ORDEM de habeas corpus
, mantendo íntegros os atos praticados pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, sem prejuízo da continuidade das diligências já determinadas para avaliação técnica das condições de saúde do paciente e da adequação do tratamento médico a ser disponibilizado pelo Estado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026